Tribunal: TJBA
Processo: 8003591-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003591-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO FERREIRA SOARES

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA, CLAUDIO FERNANDO BRITO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA REPETITIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação à devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, sob o fundamento de afronta à boa-fé objetiva, com base em entendimento da Corte Especial do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para fins de repetição em dobro; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de suspensão do feito em razão do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa à repetição em dobro, ao adotar entendimento da Corte Especial do STJ de que a devolução decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a exigência de comprovação de má-fé.

A fundamentação do julgado é clara e suficiente, sendo desnecessária a menção expressa à má-fé, pois a tese adotada prescinde desse requisito nas hipóteses de cobrança indevida.

A afetação de matéria a julgamento sob o rito dos repetitivos não implica suspensão automática dos processos, na ausência de determinação específica aplicável ao caso concreto.

A inexistência de suspensão não configura vício intrínseco do julgado apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição em dobro por cobrança indevida pode ser fundamentada na violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 2. A afetação de tema a julgamento repetitivo não impõe a suspensão automática do processo sem determinação específica. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial.